Tribunal: TJSP
Processo: 1002095-90.2017.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão – Reexame de questão suscitada – STJ, Agravo em Recurso Especial – Imprescindível enfrentamento de questão relevante – Impossibilidade de supressão de instância e necessidade de prequestionamento dos temas submetidos ao recurso especial (Súmulas 282 e 356 do STF) – Ajustamento do julgado – Reconhecimento – Regra de adequação – Superação de omissão

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão – Reexame de questão suscitada – STJ, Agravo em Recurso Especial – Imprescindível enfrentamento de questão relevante – Impossibilidade de supressão de instância e necessidade de prequestionamento dos temas submetidos ao recurso especial (Súmulas 282 e 356 do STF) – Ajustamento do julgado – Reconhecimento – Regra de adequação – Superação de omissão existente no v. acórdão – Estorno pelo banco de valores depositados em favor de destinatário diverso, sob pena de ofensa pelo banco da regra do artigo 876 do Código Civil – Não reconhecimento – Mantença de negócios entre o destinatário que recebeu o depósito atrelados à conta bancária (contrato de abertura de crédito e de crédito – giro empresa) com declaração da aceitação dos termos e condições do contrato e ciente e de acordo com as disposições contidas, especificamente quanto ao contrato de financiamento de autorização de débito em conta corrente valores referentes à liquidação, prestação, encargos financeiros e acessórios quando do respectivo vencimento/exigibilidade do financiamento – Creditamento de depósito e utilização desse valor pelo banco para garantir o pagamento de débito de empréstimo, mediante a utilização de valores disponibilizados em conta – Ausência de violação de direito pelo banco por expressa permissão do correntista – Depósito bancário – Natureza fungível do dinheiro – Transferência imediata da quantia depositada da pessoa do depositante para a pessoa do depositário – Ausência de disponibilidade pelo banco sobre o depósito efetuado – Hipótese não sujeita a regra do artigo 876 do Código Civil – Transferência de valores mediante depósito em conta corrente de terceiro que se afigura como procedimento sem influência ou interferência operacional do banco – Falha na prestação de serviço bancário não reconhecida – Culpa exclusiva do depositante por ato derivado de conduta própria – Erro de depositante por ser o responsável único pelos dados inseridos no sistema de depósito de valores e pela destinação desses recursos – Utilização autorizada pelo banco desses valores disponibilizados na r. conta corrente para amortização de dívida – Exercício regular de direito – Enriquecimento ilícito do banco – Não reconhecimento – Limitação da via – Atribuição, em caráter excepcional, de efeitos infringentes que exige a ocorrência dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual 1022 do CPC – Hipótese não configurada.
Embargos acolhidos em parte e sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002095-90.2017.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante RER
FOMENTO MERCANTIL - EIRELI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARMEN LUCIA
DA SILVA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002095-90.2017.8.26.0292/50000
2
Embargos de Declaração no 1002095-90.2017.8.26.0292/50000
Embargante
RER Fomento Mercantil Eireli
Embargado
Banco do Brasil S/A
Voto no 38238
Embargos de Declaração
Omissão
Reexame de questão
suscitada STJ, Agravo em Recurso Especial Imprescindível
enfrentamento de questão relevante
Impossibilidade de
supressão de instância e necessidade de prequestionamento dos
temas submetidos ao recurso especial (Súmulas 282 e 356 do STF)
Ajustamento do julgado
Reconhecimento
Regra de
adequação Superação de omissão existente no v. acórdão
Estorno pelo banco de valores depositados em favor de
destinatário diverso, sob pena de ofensa pelo banco da regra do
artigo 876 do Código Civil Não reconhecimento Mantença de
negócios entre o destinatário que recebeu o depósito atrelados à
conta bancária (contrato de abertura de crédito e de crédito giro
empresa) com declaração da aceitação dos termos e condições do
contrato e ciente e de acordo com as disposições contidas,
especificamente quanto ao contrato de financiamento de
autorização de débito em conta corrente valores referentes à
liquidação, prestação, encargos financeiros e acessórios quando do
respectivo
vencimento/exigibilidade
do
financiamento

Creditamento de depósito e utilização desse valor pelo banco para
garantir o pagamento de débito de empréstimo, mediante a
utilização de valores disponibilizados em conta Ausência de
violação de direito pelo banco por expressa permissão do
correntista Depósito bancário Natureza fungível do dinheiro
Transferência imediata da quantia depositada da pessoa do
depositante para a pessoa do depositário
Ausência de
disponibilidade pelo banco sobre o depósito efetuado Hipótese
não sujeita a regra do artigo 876 do Código Civil Transferência
de valores mediante depósito em conta corrente de terceiro que se
afigura como procedimento sem influência ou interferência
operacional do banco Falha na prestação de serviço bancário não
reconhecida Culpa exclusiva do depositante por ato derivado de
conduta própria Erro de depositante por ser o responsável único
pelos dados inseridos no sistema de depósito de valores e pela
destinação desses recursos Utilização autorizada pelo banco
desses valores disponibilizados na r. conta corrente para
amortização de dívida
Exercício regular de direito

Enriquecimento ilícito do banco
Não reconhecimento

Limitação da via Atribuição, em caráter excepcional, de efeitos
infringentes que exige a ocorrência dos vícios elencados no art.
535 do CPC/73, atual 1022 do CPC Hipótese não configurada.
Embargos acolhidos em parte e sem efeitos infringentes.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002095-90.2017.8.26.0292/50000
3
Cuida-se de reapreciação de Embargos de Declaração
opostos por RER Fomento Mercantil Eireli, em relação ao v. acórdão em apelação que deu
provimento ao recurso tirado pelo embargado Banco do Brasil S/A, para o fim de
enfrentamento de questão relevante, em face de decisão superior (provimento pelo STJ do
recurso de Agravo em Recurso Especial tirado pela Embargante (fls. 324/7) nos autos
AgREsp no 1.596.515-SP).
Intimado o Embargado para os fins do disposto no artigo
1023, § 2o do CPC, e certificado o decurso do prazo sem manifestação, retornaram
conclusos os autos.
É o relatório.
Nos termos como decidiu o STJ se tem que:
“Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso
especial fundado no art. 105, III, alínea 'a' da Constituição Federal, interposto contra v.
acórdão do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
'Contrato bancário - Transferência indevida de valores
Depósito em conta corrente de terceiro - Procedimento sem influência ou interferência e
ausência de falha operacional do banco - Falha na prestação de serviço bancário - Não
reconhecimento - Culpa exclusiva do consumidor do serviço por ato derivado de conduta
própria Artigo 14, § 3o do CDC - Erro de depositante - Obrigação de restituição de valor
não reconhecida - Ação improcedente - Sucumbência revertida - Ressalva para o
depositante do direito de restituição do montante transferido indevidamente junto ao
titular da conta de destino - Resistência de devolução que explicita indevida apropriação -
Artigo 169 do Código Penal. Recurso provido.' (e-STJ, fl. 224).
Opostos embargos de declaração, os mesmos foram
rejeitados (e-STJ, fls. 245/248).
Nas razões do recurso especial, a agravante alega violação
aos arts. 489, §1o, inciso IV, §2o e 1.022, inciso II do Código de Processo Civil de 2015 e
876, 884 do Código Civil de 2002 e 14, §3o, incisos I e II do Código de Defesa do
Consumidor, sustentando, em síntese, (a) que houve omissão com relação a alegação de
que não houve recusa culposa do correntista que concordou com a devolução do valor e
cuja conta estava bloqueada e que a demanda não era indenizatória, (b) que, diante da
transferência errônea por via bancária de valor em favor de terceiro e da impossibilidade
de esta devolver o numerário por estar com sua conta bancária bloqueada, sem cartão
magnético e sem talão de cheques, ingressou com obrigação de fazer contra a instituição
bancária, (c) que o estorno da quantia não equivale a defeito na prestação do serviço
bancário ou pedido de indenização por pagamento indevido, sendo inaplicável a
responsabilidade por fato de produto e do serviço prevista no CDC, (d) que a instrução
normativa que estabelece procedimento bancário de bloqueio de valores não pode se
sobrepor a constituição federal e demais leis e (e) que o beneficiário do depósito foi o
banco agravado, que recebeu o que não lhe era devido e é obrigado a restituir sob pena de
enriquecimento ilícito.
É o relatório. Passo a decidir.
No que diz respeito à alegada ofensa ao art. 1.022 do
CPC/15, tem-se que as teses reputadas como omissas foram objeto dos opostos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002095-90.2017.8.26.0292/50000
4
pela agravante, que requereu sua apreciação diante do silêncio do Tribunal a quo:
'Benéfico dizer, eminente Relator, que como observado na
réplica e contrarrazões de apelação; e observado na R. Sentença, que a pretensão não é
de reparação de danos a que aduz o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal
pedido de reparação, sequer foi deduzido na petição inicial ou guarda liame com a causa
de pedir; muito embora tenha o Banco do Brasil contestado vigorosamente, pedido de
reparação de danos, aliás, argumento repetido nas razões de apelação; e que induziu a
erro, até mesmo experientes Magistrados de Segundo Grau de Jurisdição. (...) Todavia,
não é do que se trata a questão, submetida ao exame judicial, tanto verdade, excelência,
que ausente na causa de pedir tal situação que mereceria reparação e não houve qualquer
pedido de reparação com fulcro no artigo 14, do Código de Defesa do Consumir. (...)
Também foi motivo para a reforma, o impedimento do Banco do Brasil de estornar o valor
depositado em conta regular, "sem autorização do respectivo titular dessa consta de
destino." (fl. 225).
Ocorre, que repousa nos autos uma Declaração firmada
pela titular da conta que recepciou o valor (Netseg), dizendo que não se opunha ao
estorno, (fl. 22), documento e argumento o qual o V. Acórdão não se pronunciou." (e-STJ,
fls. 230/232)
Da análise minudente dos autos, verifica-se que, de fato, as
questões referentes à alegação de que não houve recusa culposa do correntista, cuja conta
estava bloqueada, pois este concordou com a devolução do valor e que a demanda não era
indenizatória, sendo inaplicável o CDC não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, mesmo
após a oposição de recurso de embargos, tendo este afirmado apenas que o inconformismo
seria mera tentativa de rediscussão da matéria, in verbis:
'Verifica-se, assim, que a embargante pretende rediscutir
questões já apreciadas no julgamento do recurso interposto, com claro intuito de
modificar o decidido, prática que é vedada no sistema processual vigente. (...)
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de
declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões,
contradições ouobscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente." (e-STJ, fls. 246/247)
Considerando
que
as
questões
específicas
supramencionadas não foram analisadas expressamente, impõe-se o reconhecimento da
alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015.
A propósito:
(...)
Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único,
II, c, do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial para
determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que se pronuncie sobre os pontos
omissos...”.
Assim, se tem de rigor reapreciar das questões objeto dos
embargos de declaração quanto a:
(a) que houve omissão com relação a alegação de que não
houve recusa culposa do correntista que concordou com a devolução do valor e cuja conta
estava bloqueada e que a demanda não era indenizatória,
(b) que, diante da transferência errônea por via bancária de
valor em favor de terceiro e da impossibilidade de esta devolver o numerário por estar
com sua conta bancária bloqueada, sem cartão magnético e sem talão de cheques,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002095-90.2017.8.26.0292/50000
5
ingressou com obrigação de fazer contra a instituição bancária,
(c) que o estorno da quantia não equivale a defeito na
prestação do serviço bancário ou pedido de indenização por pagamento indevido, sendo
inaplicável a responsabilidade por fato de produto e do serviço prevista no CDC,
(d) que a instrução normativa que estabelece procedimento
bancário de bloqueio de valores não pode se sobrepor a constituição federal e demais leis
e,
(e) que o beneficiário do depósito foi o banco agravado, que
recebeu o que não lhe era devido e é obrigado a restituir sob pena de enriquecimento
ilícito.
Observado o dever de enfrentamento de questão relevante
diante da impossibilidade de supressão de instância e necessidade de prequestionamento
dos temas submetidos ao recurso especial, de se acolher em parte os embargos, com a
superação de omissão, observado os termos do argumentado pela embargante, se
reapreciando os Embargos de Declaração, considerando para tanto a questão afirmada pela
r. decisão do STJ.
Nos termos do que consta da petição inicial formulada pela
embargante, com fundamento na regra do artigo 876 do Código Civil, pretende ela ver
“determinado que o Banco do Brasil S/A, por sua agência 0683-1, desta cidade, restitua
para a Autora a quantia de R$ 72.000,00 (Setenta e Dois Mil Reais), acrescidos de
correção monetária e juros moratórios desde 8/3/2017, (data da constituição e mora),
descontando-se eventuais taxas para a operação; depositando o valor da conta da Autora
RER Fomento Mercantil Eireli, CPJJ 025.210.932/0001-90, Bradesco, agência 0395,
conta corrente 0007384-9 ou nos autos, com a consequente expedição de Alvará de
Levantamento, sob pena de incorrer na medida coercitiva os devidos astreintes na ordem
de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de inadimplemento, devidos após a intimação”.
E isso porque, como alega, “o representante legal da autora
transferiu indevidamente via TED, na data de 07/03/2017, o valor de R$ 72.000,00
(setenta e dois mil reais), para a empresa NETSEG - VILÂNCIA E SEGURANÇA. O
representante legal da empresa NETSEG - VILÂNCIA E SEGURANÇA se comprometeu a
devolver o numerário”.
Atendendo determinação judicial, esclareceu mais a
embargante autora que:
“...A quantia em debate se refere a três (03) contratos
autônomos, celebrado com a empresa SIMONE APARECIDA ALVES BENITEZ AMARAL
ME CNPJ 07.611.360/0001-79, no valor de R$ 62.494,96
NETSEG SERVIÇOS
ESPECIALIZADO LTDA EPP CNPJ 00.645.662/0001-19, no valor de R$ 5.741,84, e
NETSEGVIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA CNPJ 05.059.160/0001-20, no valor de R$
3.722,17 conforme RELATÓRIO DE PAGAMENTO E RECOMPRA DE TÍTULOS No 51,
52 e 53 (documentos anexados):
A quantia foi indevidamente depositada, devido a erro de
operação, ou seja, ao invés de transferir para a conta da NETSEG VILÂNCIA E
SEGURANÇA LTDA, (representante legal das três empresas), perante o BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A, AGÊNCIA 4413, CONTA CORRENTE 130005115, transferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002095-90.2017.8.26.0292/50000
6
a quantia para o Banco do Brasil...”.
Ou seja, reclama a autora o estorno de valores depositados
por ela, via seu representante legal, em favor de empresa diversa daquela que seria a
destinatária do montante, sob pena de ofensa pelo réu a regra do artigo 876 do Código
Civil.
No entanto, no caso, é fato a mantença entre a pessoa jurídica
que recebeu o depósito referido, de negócios com o banco réu atrelados à referida conta
bancária, especificamente contrato de abertura de crédito e de crédito giro empresa
(docs. 7 e 9), constando mais declaração da pessoa jurídica titular da r. conta e recebedora
do crédito, a aceitação dos termos e condições do contrato e ciente e de acordo com as
disposições contidas, especificamente (conforme doc. 6), quanto ao contrato de
financiamento (n. 068.310.086), vale dizer, '...autorização de débito em conta corrente
valores referentes a liquidação, prestação, encargos financeiros e acessórios quando do
respectivo vencimento/exigibilidade do financiamento acima indicado e que me foi
concedido nesta data'.

Isso quer dizer que, creditado o montante na r. conta da
pessoa jurídica devedora, superada a questão a que refere a regra informada pelo banco (IN
137-1, Seção 16.1.5 (fls. 67), observados o explicitado pelo banco apelante e embargado
quanto a isso, anotado e como já afirmado no v. acordão que o procedimento de bloqueio
de valores deve observar o limite temporal mínimo de 24 horas, de modo que, no caso,
como nesse tempo já havia sido efetivada a transferência de valores, a utilização desse
valor efetuada pelo banco réu para garantir o pagamento de débito de empréstimo,
mediante a utilização pelo banco de valores disponibilizados na r. conta corrente da
empresa devedora, não viola direito, por expressa permissão autorizada pelo devedor
correntista, conforme documentação juntada aos autos como acima referido.
Nesse sentido e como se sabe, no depósito bancário, por
tratar-se o dinheiro de coisa fungível, ocorre a imediata transferência da quantia
depositada, da pessoa do depositante para a pessoa do depositário, sendo que o banco não
tem disponibilidade sobre o depósito efetuado, o que significa que, ainda que o reclamo
tenha por fundamento a regra do artigo 876 do Código Civil, como consta da ementa do v.
acórdão que deu provimento ao apelo do réu Banco do Brasil S/A, o fato é que a
transferência indevida de valores mediante depósito em conta corrente de terceiro, por se
afigurar como procedimento sem influência ou interferência operacional do banco
afastando falha na prestação de serviço bancário por presente a culpa exclusiva do por ato
derivado de conduta própria, bem como a posterior utilização pelo banco desses valores
disponibilizados na r. conta corrente da empresa devedora de empréstimo, não viola
direito, por expressa permissão autorizada pelo devedor correntista, presente o erro do
depositante cuja restituição deve ser reclamada diretamente junto ao titular da conta de
destino.
Portanto, afirmado o exercício regular de direito pelo réu a
partir de ato voluntário da autora, com ressalva de direito, a hipótese não se sujeita à regra
do artigo 876 do Código Civil, não reconhecida como indevida a conduta autorizada do
banco de utilização, repita-se, autorizada de valores creditados em conta bancária para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002095-90.2017.8.26.0292/50000
7
garantia de pagamento de débito de empréstimo, ausente a figura do enriquecimento ilícito
do banco por não ter se apropriado do valor e sim tão só e por conta de autorização do
correntista, ter utilizado de valor disponível em conta corrente para amortização do saldo
devedor de financiamento a partir de contrato de empréstimo e de conta corrente.
Em acréscimo e como consta mais do v. acórdão, “...Nesse
sentido e como se sabe, é o depositante responsável único pelos dados inseridos no sistema
de depósito de valores e pela destinação desses recursos, bem como que não poderia o réu,
estornar qualquer valor depositado em conta corrente regular, sem autorização do
respectivo titular dessa conta de destino. Por outro lado, também como se sabe, o
procedimento de bloqueio de valores deve observar o limite temporal mínimo de 24 horas,
de modo que, no caso, como nesse tempo já havia sido efetivada a transferência de valores,
inegável a perda de objeto dessa providência, ainda que instaurada pelo réu...”, anotado
aqui o regramento trazido pelo réu apelante e embargado quanto ao limite da providência
relativa a bloqueio de valores.
Desse modo, reconhecida e sanada a omissão, acolhidos, por
decorrência os embargos de declaração nessa parte, e como rejeitada a pretensão também
por fundamento acrescido e sem efeitos modificativos, mantido o resultado do julgamento,
até porque, quanto ao outro tema suscitado pela embargante, não se demonstrou a
ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, até porque
e como refere o STJ, “O efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez quando
houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do
julgamento” (Corte Especial ED em AI 305.080-MG).
Embargos acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator